Tribunal: TJDFT
Processo: 0008149-25.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008149-25.2014.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO QUINTAS INTERLAGOS RECORRIDO: JACI FERNANDES MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA PRESCRIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE VALIDADE DO CONTRATO. 1. Segundo dispõe o artigo 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a prestação do serviço profissional assegura ao advogado o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. 2. Nos termos do art. 206, § 5o, II, do CPC, prescreve em cinco anos a pretensão dos procuradores judiciais pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. 3. A demora na apresentação das contas devidas ao cliente deve ser levada em consideração como marco inicial para incidência dos encargos contratuais, se assim foi contratado. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 206, § 5o, incisos II e III, do Código Civil, asseverando que deve ser reconhecida a prescrição da cobrança de honorários advocatícios anterior à data de 11/3/2009. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 206, § 5o, incisos II e III, do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Na hipótese em exame, verifica-se que são quatro os contratos em discussão. O primeiro firmado em 31.7.1999, sob o registro 366615, por meio do Sr. Jorge L. Brandão (fls. 42-44). O segundo, de 15.9.2000, sob o registro 00479580, firmado pelo Sr. Ivan Cecílio Rodrigues (fls. 38-41). O terceiro, firmado em 6.9.2002, também pelo Sr. Ivan (fls. 45-47). E, finalmente, o quarto e último, firmado pelo Sr. Elias Lira Brandão, em 14.1.2014 (fls. 50-52) (...). Como visto, há previsão contratual para a cobrança dos honorários advocatícios do encerramento do respectivo contrato, conforme Cláusula Oitava (...). Ainda quanto à validade, é notório que o Condomínio, ora Apelado, não se insurgiu, em momento algum, contra o conteúdo do contrato em comento, pois apenas alegou sua falsidade formal. Assim, conforme a Cláusula Sexta do Termo Aditivo firmado no ano de 2002, que estabelece o limite de três lustros de vigência para o acompanhamento das ações pendentes de sentença com trânsito em julgado, resta evidenciado que não se operou a prescrição da pretensão do Autor, pois tanto o encerramento quanto a cobrança dos honorários se deram no início de 2014, razão pela qual não há falar em prescrição no presente caso” (ID 14606353). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório acostado aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “A contagem do prazo prescricional quinquenal a que se refere o artigo 25, inciso V, da Lei no 8.906/1994 se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato ou o término da prestação dos serviços” (AgInt no AREsp 1406447/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1o/7/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027